Tribunal: TJSP
Processo: 1016454-19.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DECORRENTES DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.